Tribunal: STJ
Processo: 2168156-14.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2698339 - SP (2024/0271168-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: ANA ROBERTA SANTOS GENARO - SP426628
ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
AGRAVADO
: ANDRESSA HERNANDES TREPAK
ADVOGADOS
: BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO - SP319440
BRUNO MASCARENHAS - SP324254
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE
TRABALHO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, em ação de indenização por
danos morais ajuizada por operadora de saúde contra ex-
prestadora de serviços, em razão de supostas ofensas à honra
objetiva e à imagem da empresa, decorrentes de entrevista
concedida após o término do vínculo contratual.
2. O Tribunal de origem reconheceu a competência da Justiça do
Trabalho para processar e julgar a demanda, com base no art. 114,
VI, da Constituição Federal, por entender que os fatos narrados na
entrevista guardam relação com o vínculo trabalhista mantido
entre as partes.
3. A recorrente alegou violação ao
do Código de Processo
art. 42
Civil, sustentando que o fato gerador do dever de reparação não
estaria relacionado à antiga relação de trabalho, mas sim ao
Direito Civil.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a competência
para processar e julgar ação de indenização por danos morais,
ajuizada por ex-empregador contra ex-prestadora de serviços, em
razão de fatos relacionados ao vínculo trabalhista, é da Justiça do
Trabalho ou da Justiça Comum.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a
Documento eletrônico VDA52439771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 819c045a-a918-4816-998c-02ae4f850b2c

competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações
de indenização por danos morais e materiais decorrentes da
relação de trabalho, nos termos do
VI, da Constituição
art. 114,
Federal.
6. A expressão "ações de indenização por dano moral ou
patrimonial, decorrentes da relação de trabalho", inscrita no
VI, da Constituição Federal, abrange situações em que
art. 114,
os fatos geradores da demanda estão relacionados ao vínculo
trabalhista, ainda que a repercussão tenha ocorrido após o término
do contrato.
7. Incidência da
que impede o conhecimento do
Súmula 83/STJ,
recurso especial quando o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/11/2025
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52439771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 819c045a-a918-4816-998c-02ae4f850b2c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2698339 - SP (2024/0271168-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: ANA ROBERTA SANTOS GENARO - SP426628
ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
AGRAVADO
: ANDRESSA HERNANDES TREPAK
ADVOGADOS
: BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO - SP319440
BRUNO MASCARENHAS - SP324254
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE
TRABALHO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, em ação de indenização por
danos morais ajuizada por operadora de saúde contra ex-
prestadora de serviços, em razão de supostas ofensas à honra
objetiva e à imagem da empresa, decorrentes de entrevista
concedida após o término do vínculo contratual.
2. O Tribunal de origem reconheceu a competência da Justiça do
Trabalho para processar e julgar a demanda, com base no art. 114,
VI, da Constituição Federal, por entender que os fatos narrados na
entrevista guardam relação com o vínculo trabalhista mantido
entre as partes.
3. A recorrente alegou violação ao
do Código de Processo
art. 42
Civil, sustentando que o fato gerador do dever de reparação não
estaria relacionado à antiga relação de trabalho, mas sim ao
Direito Civil.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52193309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:06:55
Código de Controle do Documento: cfd4c9aa-dd49-4ee5-b1be-e4a7653bacda

4. A questão em discussão consiste em saber se a competência
para processar e julgar ação de indenização por danos morais,
ajuizada por ex-empregador contra ex-prestadora de serviços, em
razão de fatos relacionados ao vínculo trabalhista, é da Justiça do
Trabalho ou da Justiça Comum.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a
competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações
de indenização por danos morais e materiais decorrentes da
relação de trabalho, nos termos do
VI, da Constituição
art. 114,
Federal.
6. A expressão "ações de indenização por dano moral ou
patrimonial, decorrentes da relação de trabalho", inscrita no
VI, da Constituição Federal, abrange situações em que
art. 114,
os fatos geradores da demanda estão relacionados ao vínculo
trabalhista, ainda que a repercussão tenha ocorrido após o término
do contrato.
7. Incidência da
que impede o conhecimento do
Súmula 83/STJ,
recurso especial quando o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Prevent Senior
Private Operadora de Saúde Ltda. contra decisão que inadmitiu seu recurso especial
interposto com fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
Nas razões do recurso especial, a parte agravante alega, em síntese, que
o acórdão recorrido violou o art. 42 do Código de Processo Civil, assim como
divergência jurisprudencial.
Afirma que: "O entendimento, contudo, não pode prevalecer, pois, como
já dito acima, ao entender pela competência da Justiça do Trabalho para o julgamento
da ação, o v. acórdão recorrido acabou por violar o artigo 42, do Código de Processo
Civil" (e-STJ fl. 392).
Documento eletrônico VDA52193309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:06:55
Código de Controle do Documento: cfd4c9aa-dd49-4ee5-b1be-e4a7653bacda

Sustenta que: "Sucede que, conforme expressamente delineado no v.
acórdão recorrido, o fato gerador do dever de reparação buscado nesta lide nada tem
a ver com a antiga relação de trabalho mantida entre as partes, razão pela qual se
trata de controvérsia a ser dirimida à luz do Direito Civil. Daí porque o v. acórdão
recorrido violou frontalmente o artigo 42, do CPC" (e-STJ fl. 395).
O recurso especial foi inadmitido em razão de que não ficou demonstrada
a alegada contrariedade ao dispositivo dito por violado nas razões do recurso.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou o óbice.
Contraminuta ao agravo em recurso especial foi apresentada.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao julgar a causa, decidiu a
questão tratada na presente demanda de acordo com os seguintes fundamentos (fls.
353-355 e-STJ):
[...]. Cinge a discussão a respeito da competência da Justiça Estadual
para apreciar e julgar ação de indenização de danos morais ajuizada
pela Prevent Senior Private em face de Andressa Hernandes Joppert,
médica ex-prestadora de serviços nos hospitais da autora, por supostas
ofensas à honra objetiva e à imagem da empresa, cometidas através de
entrevista concedida ao programa televisivo Fantástico, da Rede Globo,
exibido em 03.10.2021, em que acusou a empresa de obrigar médicos a
receitar ‘Kit Covid’, cumprirem metas abusivas, submetê-los a castigos e
ameaças de demissão, além de outras condutas antiéticas e de descuido
com a vida dos pacientes.
“A agravada impugnou o pedido de declaração de incompetência e
remessa dos autos à Justiça do Trabalho deduzidos pela requerida, sob
o argumento de que o suposto ilícito praticado, motivo do ajuizamento da
ação, deu-se posteriormente ao rompimento do vínculo trabalhista e, por
isso, tratando-se de responsabilidade civil aquiliana, a competência para
processar e julgar o feito seria da Justiça Estadual.
“Da atenta leitura dos autos, todavia, verifica-se que a demanda
indenizatória guarda estrita relação com o vínculo trabalhista mantido
pelas partes. Embora a repercussão tenha ocorrido quando extinto o
contrato de trabalho, os fatos narrados na entrevista relacionam-se à
rotina da médica enquanto prestou serviços aos hospitais da agravada e
sobre os quais a recorrente tomou conhecimento em decorrência do
pretérito vínculo.
Documento eletrônico VDA52193309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:06:55
Código de Controle do Documento: cfd4c9aa-dd49-4ee5-b1be-e4a7653bacda

“Por isso, a demanda atrai a competência da justiça especializada,
porque, segundo o disposto no inc. VI do
da Constituição da
art. 114
República, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ‘as ações
de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de
trabalho.'
“Em recente decisão, tirada de semelhante relação jurídica, envolvendo
a Prevent Senior e outro médico prestador de serviços que também deu
entrevista ao programa televisivo, a C. 4a Câmara de Direito Privado
deste E. TJSP decidiu: ‘Agravo de instrumento. Ação Indenizatória.
Competência. Justiça do Trabalho. Decisão agravada em que o Juízo
declinou da competência com fundamento em suposto desdobramento
dos fatos constitutivos do pleito indenizatório durante relação laboral
estabelecida entre as partes. Alegação da agravante de que as
imprecações ofensivas feitas pelo agravado se deram após o término da
relação laboral que havia entre as partes, o que motivaria a tramitação
perante a Justiça Comum. Irresignação indevida. Conquanto a
repercussão das ofensas tenha ocorrido após a extinção da relação de
emprego do agravado, os fatos que as motivaram ocorreram no curso
dela, situação que atrai a competência da justiça especializada.
Aplicação do artigo 114, inciso VI, da CF. Decisão mantida. Recurso a
que se nega provimento’ (AI 2224889-34.2022.8.26.0000, rel. Des.
Maurício Campos da Silva Velho, j. 27.04.2023)” 3.- CONCLUSÃO – Daí
por que se dá provimento para reconhecer a incompetência da Justiça
Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para
processar e julgar o feito [...].

Constato que o Tribunal estadual julgou a causa em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, a qual entende que compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar ação de indenização por danos morais e materiais, em decorrência
de acidente de trabalho (art. 114, VI, da Constituição Federal).
Nessa direção, vejam-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA LABORAL.
1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação de
indenização por danos morais e materiais, em decorrência de acidente
de trabalho (art. 114, VI, da Constituição Federal e Súmula Vinculante no
22 do STF).
2. A expressão "as ações de indenização por dano moral ou patrimonial,
decorrentes da relação de trabalho", inscrita no
VI, da
art. 114,
Constituição Federal, não restringe a competência da Justiça do
Trabalho às ações ajuizadas pelo empregado contra o empregador, e
vice-versa. Se o acidente ocorreu no âmbito de uma relação de trabalho,
Documento eletrônico VDA52193309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:06:55
Código de Controle do Documento: cfd4c9aa-dd49-4ee5-b1be-e4a7653bacda

só a Justiça do Trabalho pode decidir se o tomador dos serviços
responde pelos danos sofridos pelo prestador terceirizado (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.774.775/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
24/8/2020,
26/8/2020)
3. Impõem-se a anulação dos atos decisórios do processo, desde a
origem, e a remessa do feito à Justiça do Trabalho.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.905.202/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
31/8/2023.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA POR VIÚVA DE
TRABALHADOR FALECIDO DURANTE A ATIVIDADE LABORAL -
NATUREZA TRABALHISTA DA QUESTÃO CONTROVERTIDA -
ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL DA SEGUNDA SEÇÃO E DO EG.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA
DO JUÍZO TRABALHISTA.
1. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça dirimir conflito negativo de
competência entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do
que dispõe o artigo 105, I, "d", da Constituição Federal.
2. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de
indenização por dano moral e material, decorrentes da relação laboral,
inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele
equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do
falecido.
2.1. Precedentes da Segunda Seção: AgInt no CC 146.522/SP, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
CC 156377/SP, Rel.
07/05/2019;
Min. Raul Araújo, DJe de
CC 178284/SP, Rel. Min. Antonio
01/09/2021;
Carlos Ferreira, DJe de 06/04/2021.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do r. Juízo da 7a Vara
do Trabalho de Campinas/SP.
(CC n. 176.418/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção,
julgado em
DJe de
)
24/11/2021,
29/11/2021.

Incide a
no caso.
Súmula 83/STJ
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão do óbice sumular acima descrito.
conhecer do recurso especial
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, tendo em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de
agravo de instrumento que ataca decisão interlocutória.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52193309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:06:55
Código de Controle do Documento: cfd4c9aa-dd49-4ee5-b1be-e4a7653bacda

Documento eletrônico VDA52193309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:06:55
Código de Controle do Documento: cfd4c9aa-dd49-4ee5-b1be-e4a7653bacda

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.698.339 / SP
Número Registro: 2024/0271168-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10501067120228260100 21681561420238260000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
ANA ROBERTA SANTOS GENARO - SP426628
AGRAVADO
: ANDRESSA HERNANDES TREPAK
ADVOGADOS : BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO - SP319440
BRUNO MASCARENHAS - SP324254
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52419664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:55:55
Código de Controle do Documento: fc1b5da1-cd01-4d2e-b041-4adb34a34f62

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:55:55
Código de Controle do Documento: fc1b5da1-cd01-4d2e-b041-4adb34a34f62